Tribunal: TJDFT
Processo: 0737321-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737321-58.2020.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE RECORRIDOS: VERÔNICA DE SOUZA NUNES e SÓSTENES ROCHA DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NULIDADE DA CITAÇÃO. CERTIDÃO EXARADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. NOTA DE CIENTE. SOLENIDADE SECUNDÁRIA. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS. GENITORA. ÚNICA CONTRATANTE. GENITOR. PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA. DEVER DE SUSTENTO CONJUNTO DOS FILHOS. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dispõe de fé pública e presunção de legitimidade a certidão exarada por oficial de justiça, constando que o citando recusou-se a receber a contrafé ou a exarar nota de ciente no mandado, solenidade secundária ao ato citatório, a conferir-lhe reforço de certeza da ocorrência da citação, de modo que, sua inexistência não é condição sine qua non apta a elidir a afirmação exarada pelo meirinho, que somente pode ser afastada por prova em sentido diverso. 2. A despeito da existência de deveres conjuntos de ambos os genitores em relação ao sustento, guarda e educação dos filhos, o contrato de prestação de serviços educacionais em que figura como contratante apenas a genitora dos infantes não pode alcançar, em caso de inadimplência, o genitor, que não participou da celebração do negócio jurídico, figura, pois, estranha à relação contratual. Isso porque, a solidariedade não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, consoante dispõe o artigo 265 do Código Civil. 3. Apelações cíveis conhecidas e não providas. O recorrente alega violação aos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.643, incisos I e II, e 1.644, todos do Código Civil, 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como 21, 22 e 55, todos do Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, asseverando que ambos os genitores devem responder pelos serviços educacionais prestados à educação dos filhos. Afirma que a dívida contraída por um dos pais, com a finalidade de que os filhos frequentem o ensino regular particular, atinge ao outro, já que a responsabilidade é solidária, devendo o genitor do infante ser incluído na presente demanda. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.643, incisos I e II, e 1.644, todos do CC, 790, inciso IV, do CPC, bem como 21, 22 e 55, todos do ECA, e ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027